Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714131-37.2018.8.07.0001 RECORRENTES: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, POLIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A RECORRIDOS: CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE, FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, LUCIO NUNES CRISTOFARI, CECILIA FREITAS DE ARANHA MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATO LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA INTEMPESTIVA DE LAUDO PERICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA APURADA EM PERÍCIA. REALIZAÇÃO DE OBRA EM DESACORDO COM O PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS. ABANDONO DO IMÓVEL. TERMO FINAL DOS ALUGUÉIS E ENCARGOS. CITAÇÃO DAS RÉS. HONORÁRIOS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelações em rescisão de contrato de locação para reconhecimento de cerceamento de defesa por exclusão de laudo pericial juntado por assistente do autor, nulidade do contrato, ampliação do termo final de incidência dos aluguéis e encargos locatícios e majoração de honorários. 2. Não se verifica cerceamento de defesa tendo em vista que o laudo divergente foi apresentado após o parecer do perito, de forma extemporânea, já que o prazo para manifestação dos assistentes técnicos já havia se escoado. Também não foi requerida a oitiva do perito em audiência para realização de eventuais esclarecimentos, conforme previsto no art. 477, §3o do CPC. Preliminar afastada. 3. Ainda que o locatário insista na alegação de responsabilidade das rés pelas instalações hidrossanitárias é certo que estas realizaram obras na parte externa da loja, no primeiro subsolo, para fornecer pontos de esgoto, gás e água, permitindo o uso do imóvel a finalidade a que se destinava, ou seja, serviço de restaurante. Por outro lado, a perícia foi clara ao constatar que a locatária é quem realizou as obras na parte interna do imóvel. 4. A planta do projeto de instalações hidrossanitárias do térreo indica de forma clara e ostensiva “não pode haver tubulações hidráulicas sobre a CDE localizada no 1o subsolo” (ID 29492596 - Pág. 14). No entanto, ao realizar obras de adequação do imóvel, a locatária instalou tubulação de água dentro da subestação e passando acima do BUSWAY e caixa de gordura em localização inadequada (ID 29492596 - Pág. 34). 5. O laudo pericial prossegue anotando que “a Autora da ação e locatária do imóvel executou suas instalações em desobediência à planta de esgoto e águas fluviais no HI-51/95 sobre a laje dentro da loja, em local não permitido, sem furar a laje de baixo, e também em desacordo com o caderno técnico, item 2.4.2.1 - Lay Out, por não ter executado impermeabilização com manta asfáltica (ID 29492596 - Pág. 18).” 6. O contrato firmado entre as partes previa o pagamento mensal do maior dos valores a seguir: R$ 18.773,70 valor este reduzido para R$ 17.067,00 com incidência de desconto de pontualidade se pago até o dia 05 de cada mês; ou ainda aluguel percentual de 7% sobre o faturamento bruto mensal a vencer no dia 05 de cada mês (ID 29490306 - Pág. 5). Embora as rés requeiram incidência de multa por descumprimento de entrega de formulários e/ou relatórios de faturamento bruto, não demonstraram que a locatária descumpriu o pactuado. Ademais, é possível extrair dos autos que a autora demonstrou o faturamento da empresa (ID 29492035). 7. Conforme bem abordado na sentença, o imóvel foi abandonado em momento anterior ao ajuizamento da ação e os réus tomaram conhecimento com a citação, mas optaram por não imitir na posse, razão pela qual mostra-se desarrazoado exigir os encargos contratuais da locatária e fiadores se o imóvel estava desocupado. 8. Inexiste equívoco quanto a aplicação da cláusula sexta do contrato, autorizativa da imissão na posse pelas locadoras. O imóvel encontrava-se desocupado e conforme bem abordado no laudo pericial foi recebido pelos locatários “no osso”, ou seja, “foi entregue no contrapiso, sem acabamentos, para que seja providenciada a arquitetura e adequações pelo próprio adquirente/locador ou, quando for o caso, pelo locatário” (ID 29492596 - Pág. 36). 9. No que tange a responsabilização da autora pelos prejuízos causados em função da revogação da tutela de urgência anteriormente deferida, convém destacar que tal pedido deve ser feito na instância de origem por ocasião da liquidação de sentença, tendo em vista que eventual apreciação na instância recursal sem que a matéria tenha sido objeto de análise na origem enseja supressão de instância. 10. Apelações conhecidas e não providas. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, inciso II, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, afirmando que o colegiado, ao estabelecer a data de citação das locadoras como marco de encerramento do contrato de locação, acabou por proferir julgamento extra petita; c) artigos 472, 473, 474 e 475, todos do Código Civil, porque deveria ter fixado o dia 28/10/2021 como marco de encerramento da locação, quando foi assinado o termo de acordo restituindo o imóvel no mesmo estado em que fora recebido, e, em razão disso, ter condenado as locatárias ao pagamento dos encargos locatícios vencidos e não pagos até aquela data; d) artigos 397 e 421, ambos do CCB, e 322, §2o, do CPC, pois, em respeito aos princípios da autonomia da vontade da intervenção mínima do estado, determinar a incidência sobre o valor do débito dos encargos contratuais livremente pactuados entre as partes (índices de atualização monetária e encargos de mora); e) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, porquanto não é possível fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa (arbitramento) nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, no tocante à defendida “violação aos artigos 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração”. (AgInt no AREsp n. 1.963.819/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 141, 322, §2o, e 492, todos do CPC, 397, 421, 472, 473, 474 e 475, todos do CCB, porque o colegiado assim se pronunciou no ID 40129319 – Págs. 12/13 a respeito do suposto julgamento extra petita, do marco de encerramento da locação e dos encargos locatícios, e índices de atualização monetária e encargos de mora, verbis: A sentença condenou a autora/locatária e os reconvindos ao pagamento dos aluguéis devidos de dezembro de 2017 até a data da citação; o condomínio de março de 2018 até a citação e o IPTU até a citação. Contudo, os réus buscam que os pagamentos sejam realizados até a efetiva devolução do imóvel e ainda seja aplicada multa contratual por falta de fornecimento dos relatórios de faturamento quinzenal. Pois bem. O contrato firmado entre as partes previa o pagamento mensal do maior dos valores a seguir: R$ 18.773,70 valor este reduzido para R$ 17.067,00 com incidência de desconto de pontualidade se pago até o dia 05 de cada mês; ou ainda aluguel percentual de 7% sobre o faturamento bruto mensal a vencer no dia 05 de cada mês (ID 29490306 - Pág. 5). Embora as rés requeiram incidência de multa por descumprimento de entrega de formulários e/ou relatórios de faturamento bruto, não demonstraram que a locatária descumpriu o pactuado. Ademais, é possível extrair dos autos que a autora demonstrou o faturamento da empresa (ID 29492035). No que tange ao termo final da incidência dos aluguéis, IPTU e condomínio, é certo que a lei de locações prevê como responsabilidade do locatário o pagamento pontual do aluguel e encargos locatícios (art. 23, I da Lei 8.245/91), além de restituir o imóvel no estado em que o recebeu (art. 23, IV da Lei 8.245/91). A Lei de locações prevê ainda que nos casos em que o imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na posse do imóvel (art. 66 da Lei 8.245/91). No caso, conforme bem abordado na sentença, o imóvel foi abandonado em momento anterior ao ajuizamento da ação e os réus tomaram conhecimento com a citação, mas optaram por não imitir na posse, razão pela qual mostra-se desarrazoado exigir os encargos contratuais se o imóvel estava desocupado. Destaco ainda, inexistir equívoco quanto a aplicação da cláusula sexta do contrato, autorizativa da imissão na posse pelas locadoras. O imóvel encontrava-se desocupado e conforme bem abordado no laudo pericial foi recebido pelos locatários “no osso”, ou seja, “foi entregue no contrapiso, sem acabamentos, para que seja providenciada a arquitetura e adequações pelo próprio adquirente/locador ou, quando for o caso, pelo locatário” (ID 29492596 - Pág. 36). O pedido de “aplicação da correção monetária pelo IGP-M FGV, contada da data do vencimento, multa de 0,33% por dia de atraso sobre o total devido e juros moratórios de 1% ao mês, conforme disposto na cláusula décima terceira do contrato de locação” não prospera. Isso porque o pedido reconvencional foi expresso e não indicou as disposições contratuais. Nesse ponto trago a colação os itens “d” e “e” da reconvenção: d) sejam julgados procedentes os pedidos formulados na reconvenção, para condenar a Autora/Reconvinda ao pagamento (i) das parcelas dos alugueres vencidas e vincendas até a efetiva entrega do imóvel desocupado e livre das benfeitorias realizadas, (ii) das multas contratuais decorrentes do descumprimento das obrigações, todos acrescidos de correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela, e de juros de mora desde a citação; e) seja determinado a Autora a obrigação de fazer de desocupar o imóvel, com a retirada das benfeitorias e bens e restituí-lo às Requeridas nas mesmas condições constantes no termo de vistoria, correndo alugueis, condomínio, IPTU, Energia ou qualquer outra despesa ou taxa decorrente da ocupação do imóvel até então. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve transitar a suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pois a turma julgadora se posicionou pelo descabimento da majoração dos honorários de advogado em virtude da sucumbência recíproca. De outro lado, as recorrentes insistem em reafirmar a impossibilidade de arbitramento da verba advocatícia por apreciação equitativa nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.878.266/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015